Tribunal: STF
Processo: Rcl 92263
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Sociedade de Ensino do Triângulo Ltda. – Set contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos dos Processos nºs 0010073-76.2021.5.03.0134 e 0010177-97.2023.5.03.0134, que teriam desrespeitado o Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.
Sociedade de Ensino do Triângulo Ltda. – Set narra que, na origem, Marcos Alberto Lopes da Silva, ora beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista (Processo nº 0010831-26.2019.5.03.0134) em face da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Em momento posterior, nos autos do Processo nº 0010073-76.2021.5.03.0134, o ora reclamante foi incluído no polo passivo da execução, uma vez que o TRT 3 reconheceu a existência de grupo econômico entre diversas empresas vinculadas à parte executada na origem. 
No ponto, a reclamante alega que não possuía vínculo jurídico com a Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura e foi incluída no polo passivo da execução trabalhista “sem que a Reclamante tivesse integrado a fase de conhecimento da reclamação trabalhista que deu origem à penhora do crédito”, em afronta à tese fixada no Tema nº 1.232 da RG.
Aponta que sua inclusão no polo passivo da execução trabalhista “carece de qualquer substrato fático ou jurídico, configurando manifesta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica” e, ainda, 

“[a] decisão do TRT-3, ao manter a constrição, não apenas ignorou a ausência de qualquer vínculo entre a Reclamante e a executada original, mas também desconsiderou a fundamental premissa de que a SOCIEDADE DE ENSINO DO TRIÂNGULO S/S LTDA. jamais integrou o polo passivo da fase de conhecimento da ação trabalhista. Essa omissão processual, por si só, já seria suficiente para invalidar qualquer tentativa de redirecionamento da execução, conforme a tese vinculante do Tema nº 1.232” (e-doc. 1, p. 6)

Requer, por fim,

“7.2 A concessão de medida liminar, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos do ato impugnado, notadamente a decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que determinou a penhora de crédito pertencente à Reclamante no processo de desapropriação nº 5041061-72.2022.8.13.0702, até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de evitar dano irreparável e assegurar a autoridade das decisões desta Suprema Corte;
7.2.1. Consequentemente, a determinação para que o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia e a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região procedam à imediata liberação dos valores indevidamente constritos nos autos da Ação de Desapropriação nº 5041061-72.2022.8.13.0702, pertencentes exclusivamente à Reclamante, com a expedição de ofício para tal fim.
(...)
7.5 Ao final, o julgamento de total procedência da Reclamação Constitucional, para o fim de: (i) Cassar integralmente a decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que determinou a penhora de crédito da Reclamante; (ii) Restabelecer a plena observância da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.232 da repercussão geral, reconhecendo a inviabilidade de execução trabalhista contra empresa não participante da fase de conhecimento e (iii) declarar a nulidade de todos os atos executivos praticados em afronta ao precedente vinculante do STF.” (e-doc. 1, p. 11)

É o relatório. Decido. 
A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  

Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, porque da consulta processual na origem, sequer consta a interposição de recurso extraordinário, de modo que a última decisão proferida pelo TST, em 18/03/2026, nos autos do Processo nº 0010177-97.2023.5.03.0134, trata-se de negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela Sociedade de Ensino do Triângulo Ltda - Set. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente